Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713297-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, HUMBERTO MATOS DE SOUZA, NELSON ALVES LUNIERE, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, PEDRO GOMES, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio do Carmo Cerqueira Bomfim e Outros contra a r. decisão Id. 25389698, integrada pela decisão Id. 25389701, proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703486-79.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por ANTÔNIO DO CARMO CERQUEIRA BONFIM e OUTROS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., no importe de R$ 44.998.602,58 (quarenta e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos – ID n. 62836581 – valor atualizado até maio/2020), em que pretendem alcançar o recebimento do valor devido, em razão do acolhimento judicial do pedido de complementação da aposentadoria, nos termos da Portaria no 966/1947, com alterações previstas nas CIC-FUNCIs subsequentes. A parte executada realizou depósito judicial no importe de R$ 18.216.938,60 (dezoito milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos – ID n. 64981574 – em 08/06/2020). Em sede de impugnação a parte executada alega excesso de execução, apresentando o valor que entende devido (R$ 18.216.938,60 em 31/07/2019). Afirma que a evolução do cálculo se reveste de alta complexidade, em razão da situação individual de cada autor e a necessidade de apuração de fatos exteriores ao título judicial (ID n. 66072774). A parte exequente apresentou manifestação, na petição de ID n. 66201750. Nos termos da decisão de ID n. 66273773 foi acolhido o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e realização de perícia contábil para verificação do valor devido. Laudo pericial, acompanhado de documentos, consta no ID n. 82200738. Restou apurado pelo perito, como valor devido, o importe de R$ 27.641.863,71, em julho de 2019. Intimadas as partes, somente a parte executada apresenta impugnação. A parte executada alega que: a) em relação aos autores falecidos – HUMBERTO MATTOS DE SOUZA e NELSON ALVES LUNIERE, os cálculos devem ser encerrados na data do respectivo falecimento, pois a Carta Circular 1947 não faz menção a pensão após o óbito; b) que o início da apuração da diferença deveria ser 07.11.2002 e não 01.11.2002, como realizado pelo perito; c) deveria ter sido utilizada a TR como índice de correção e não o INPC como realizado. Pugna pela homologação dos cálculos no importe de R$ 18.235.699,95, acompanhado de planilha. A parte exequente pugna pela homologação do laudo pericial (ID n. 84817937). É o relatório. DECIDO. Após devida análise do laudo pericial, evidencio que observou o título judicial existente. Não há como acolher as impugnações do executado, em relação ao laudo apresentado pelo perito. No que pertine a correção monetária, a qual tem como objetivo somente o ajuste do valor da moeda em razão da inflação, quando não há estipulação contratual de indexador, o índice adotado deve ser o INPC, que é o aplicado por este Tribunal, eis que é o índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda. Em relação aos autores falecidos, entendo que não assiste razão a parte executada, pois quando do óbito, as viúvas permaneceram no direito ao recebimento do benefício, com fundamento na Circular n. 398 de 01/08/1961 (art. 53). O fato do título judicial está relacionado a correção da complementação da aposentadoria, com fundamento na Circular n. 966, de 06/05/1947, não afasta os demais direitos dos sucessores, observando o regramento existente a data do óbito. Portanto, rejeito a alegação da parte executada. Em relação a data de apuração da diferença, melhor sorte não socorre a parte executada, eis que o perito observou a data da prescrição quinquenal e a data de recebimento de valores pelos exequentes. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial, tendo em vista que observou o título judicial e apresentou resposta conclusiva a controvérsia existente. Contudo, preclusa a presente decisão, determino o retorno dos autos ao perito para que atualize o débito até a data da planilha apresentada pelo exequente (ID n. 62836581 – valor atualizado até maio/2020) para apuração do excesso cobrado. Com a apresentação do novo cálculo, intimem as partes para manifestação. Após, voltem os autos conclusos para acolher a impugnação em relação ao excesso cobrado e fixação dos honorários devidos ao advogado do executado. No que pertine ao pedido de levantamento da quantia depositada, entendo que parcial razão assiste a parte exequente. Vejamos. A parte executada entende como devido o montante de R$ 18.235.699,95. Contudo, caso restasse verificado o mencionado valor como sendo o devido e não o do laudo pericial, ora homologado, cuja decisão não resta preclusa, teria ocorrido um excesso de execução no importe de R$ 26.732.902,63, cuja impugnação acolhida acarretaria a fixação de honorários em patamar mínimo de 10% do valor em excesso. Portanto, para evitar o enriquecimento ilícito, autorizo o levantamento IMEDIATO pelos autores do montante de R$ 15.543.648,34 (R$ 18.216.938,60 {valor depositado BB} – R$ 2.673.290,26 {Honorários sucumbenciais pelo excesso cobrado}). Intimo a parte exequente para apresentar conta bancária em relação a cada um dos exequentes e do advogado, bem como o montante devido para cada um dos credores, observando a proporcionalidade e o valor acima mencionado, Prazo: 15 dias. Com a apresentação, expeçam-se os ofícios de transferência. I. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2021”. Por sua vez, os Exequentes opuseram Embargos de Declaração em face da referida decisão, os quais foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pelos exequentes (ID n. 86050721) em face da decisão de ID 85049627. Em resumo, o presente cumprimento de sentença objetiva executar o acórdão transitado em julgado de ID 55426464-pág 15, que determinou o pagamento de complementação de aposentadoria pelo banco executado aos exequentes, que compõe seu quadro de funcionários aposentados. Ao dar início ao cumprimento de sentença, os exequentes pugnaram pela condenação do executado ao pagamento de R$ 40.096.775,53 ou - em caso de ausência de pagamento voluntário do débito – R$ 48.116.130,63, já com a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC (ID 55427036). Em sua impugnação, o executado requereu o reconhecimento de excesso de execução no montante de R$ 26.781.663,98 (ID 66072774-pág 11), tendo efetuado o depósito judicial de R$ 18.216.938,60 (ID 64981574) com o objetivo expresso de evitar a incidência das penalidades de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC. A decisão de ID 66273773 determinou a remessa dos autos a perito contábil para a apuração dos valores devidos. O laudo pericial apontou que o débito exequendo perfazia o total de R$ 27.641.863,71, tendo abrangido cálculos que abarcaram o período de novembro/1992 até julho/2019. Após manifestações das partes, a decisão embargada (ID 85049627) homologou o laudo pericial e autorizou o levantamento parcial da quantia depositada (ID 64981574), no valor de R$ 15.543.648,34. Houve a determinação adicional de que, uma vez preclusa a decisão embargada, os autos deveriam retornar ao perito para que ele atualize o débito até a data da planilha apresentada pelo exequente (ID n. 62836581 – valor atualizado até maio/2020) para a apuração do excesso cobrado. Em seus embargos (ID 86050721), os embargantes apontam a existência de contradição na decisão que reconheceu a existência de excesso de execução e pugnam pela rejeição do pedido de fixação de honorários por excesso de execução. Na peça recursal, indicam ainda a existência de omissão em relação à determinação da fixação de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC nos cálculos periciais, posto que o depósito de R$ 18.216.938,60 (ID 64981574) não configuraria adimplemento voluntário do débito. Por fim, os embargos apontam omissão da decisão embargada quanto à determinação de complementação mensal da aposentadoria dos exequentes a partir do mês de abril de 2021. Entendo que assiste razão PARCIAL aos embargantes. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de todos os vícios apontados. O que pretendem os embargantes, em verdade, é a reforma integral do julgado, a qual não se mostra pertinente. Inicialmente, destaco que não há contradição alguma no reconhecimento do excesso de execução e na previsão de fixação dos honorários devidos ao executado decorrentes do excesso cobrado. Isso porque, a despeito do alegado pelos embargantes, ao apontar excesso na execução, o executado/embargado apontou o valor que, em seu entender, excedia aquele que deveria ser cobrado (R$ 26.781.663,98 - ID 66072774 - pág 11), apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, tal qual previsto no § 4o, art. 525, do CPC (ID 66068178). Dessa forma, rejeito a alegação de contradição. No que toca à alegação de omissão na determinação de fixação de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC nos cálculos periciais, entendo que assiste razão aos embargantes. Com efeito, apesar da intenção expressa pelo embargado, o depósito de ID 64981574 foi suficiente apenas para a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença em um primeiro momento, tendo a finalidade de garantir o juízo, não podendo ser confundido com o adimplemento voluntário do débito, razão pela qual aquela consignação não afasta as penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC (Acórdão 1232316 – 07245829020198070000 – Desembargador Relator João Egmont - 2a Turma Cível – Data de julgamento: 19/02/2020 - Publicado no DJE : 05/03/2020). Dessa forma, faltou à decisão embargada a previsão de que, ao serem remetidos os autos ao perito judicial, aquele deverá atualizar o débito até a data da planilha apresentada pelos exequentes/embargantes, com o acréscimo da multa e honorários advocatícios, previstos § 1o do art. 523 do CPC. Por fim, assiste razão aos embargantes ao reclamarem que a decisão embargada foi omissa em relação ao pedido de implementação do benefício mensal elaborado quando do recebimento do cumprimento de sentença, já que a executada não foi intimada para cumprir a obrigação de fazer relacionada a mencionada implementação. Contudo, antes da análise deste pedido intimo a parte exequente a colacionar aos autos a decisão que determinou: “pagamento da Complementação de aposentadoria prevista na Portaria número 966, de 06 de maio de 1.947 a partir do mês de Agosto de 2020, tendo em vista que o V. Acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil foi claro ao afirmar a obrigação em implementar a complementação de aposentadoria;” como consta nas razões do seu recurso (ID n. 86050721 – pág. 8). Prazo: 15 dias. Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido relacionado a obrigação de fazer para que a executada promova a implementação na folha de pagamento da complementação da aposentadoria complementar, que foi determinada no julgamento. Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS. Preclusa a decisão de ID 85049627, determino o retorno dos autos ao perito para que atualize o débito até a data da planilha apresentada pelo exequente (ID n. 62836581 – valor atualizado até maio/2020) para a apuração do excesso cobrado. Determino, ainda, ao perito judicial, apresente uma segunda planilha, com o acréscimo da multa e honorários advocatícios, previstos § 1o do art. 523 do CPC, com a atualização do débito até a data do depósito realizado pelo BB (ID n. 64981574), bem como um a terceira planilha com o valor remanescente devido, com o desconto do valor depositado, atualizado até a data da realização o cálculo. Com a apresentação dos novos cálculos, intimem-se as partes para manifestação. Prazo: 15 dias. Após, voltem os autos conclusos para o acolhimento da impugnação em relação ao excesso cobrado e a fixação dos honorários devidos ao advogado do executado, observando o primeiro cálculo apresentado pelo perito, que irá apurar o valor devido quando da apresentação da planilha para o recebimento do pedido de cumprimento de sentença (ID n. 62836581 – valor atualizado até maio/2020). Quando da apresentação pela parte exequente, da decisão que determinou a implementação da complementação, voltem os autos conclusos para análise do pedido de obrigação de fazer. Tendo em vista, o que consta na decisão da relatora do recurso de agravo de instrumento (ID n. 87887303), evidenciou que não foi concedido efeito suspensivo, salvo em relação aos exequentes: NELSON ALVES LUNIERE e HUMBERTO MATOS DE SOUZA. Entendo que em relação a HUMBERTO MATOS já ocorreu a regularização do polo ativo com a inclusão dos seus herdeiros (ID n. 55425247 e 55425248), desde a apresentação do pedido de cumprimento de sentença. Contudo, como há determinação de efeito suspensivo em relação ao mencionado exequente, aguarde-se o julgamento recurso. Retifique o polo passivo, eis que deve constar somente os herdeiros. Intimo o advogado a apresentar a certidão de óbito do exequente NELSON ALVES LUNIERE, bem como para regularizar o polo ativo, com a substituição pelo espólio representado pelo inventariante ou seus herdeiros. Em relação aos mencionados executados (Nelson e Humberto) deverá ser demonstrada a existência de beneficiário(a) da pensão objeto da lide, conforme consta na fundamentação do acórdão (ID n. 87887303). No que pertine aos demais exequente, observando que o recurso de agravo foi recebido somente no efeito devolutivo, defiro o pedido de transferência em relação aos exequentes e em favor do advogado, nos termos da petição de ID n. 87754739, com exceção do valor relacionado ao falecido HUMBERTO MATOS, pois necessária a autorização do TJ. Expeçam-se imediatamente os ofícios. I. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2021”. Os Agravantes alegam, nas razões recursais Id. 25389695, que não há se falar em excesso de execução, já que o Banco executado não atendeu ao disposto no art. 525, §§ 5o e 4o, do CPC na apresentação tempestiva da planilha de cálculos. Afirmam que o Agravado defendeu na impugnação que o título exequendo era ilíquido, dependendo apenas de perícia, e que o valor depositado não era incontroverso, mas para viabilizar a concessão de efeito suspensivo, tanto é que tal quantia foi impedida de ser levantada no AI 0720526-77.2020.8.07.0000. Por estas razões, inexiste excesso de execução. Questionam que se o Banco pode alterar o montante que entende devido intempestivamente, por que os Exequentes não poderiam alterar o valor exequendo após a concordância com os cálculos do perito? Pedem que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a liberação do valor de R$ 2.673.290,26, retido a título de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução, mormente porque os Agravantes exequentes ainda são credores da quantia aproximada de 10 milhões de reais, a serem depositados, ainda, pelo Banco Executado, cuja natureza da verba é alimentar, com prioridade especial de tramitação. Explicam que o perigo da demora pode ensejar a liberação dos honorários do excesso de execução, de forma irreversível, sem que o executado termine de honrar o débito exequendo. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo de Instrumento para que seja declarada a inexistência de excesso de execução, e, consequentemente, inexistentes os referidos honorários sucumbenciais. Preparo comprovado – Id. 25389706. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Considero necessário sobrestar os efeitos da decisão agravada para impedir a liberação do valor de R$ 2.673.290,26, retido a título de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução, até o melhor exame dos fatos e argumentos recursais, até porque os Agravantes, ao que tudo indica, ainda são credores do Banco agravado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora